Tribunal: STF
Processo: RE 190968
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-03-14
Data de publicação: 2000-03-14

Ementa:
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - TRABALHADORES URBANOS E
RURAIS - IGUALIZAÇÃO. A igualização dos trabalhadores urbanos e
rurais para efeito de benefícios previdenciários decorreu da Carta
de 1988. Descabe emprestar ao diploma eficácia retroativa.